Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729712-87.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA APELADO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI D E S P A C H O A apelante opôs embargos de declaração, alegando total desconhecimento do voto do Relator pelos outros votantes, porquanto sequer a ementa do voto foi lida, acentuando que do acórdão consta outro voto, com assunto diverso do discutido nestes autos. Pede a nulidade do acórdão e que seja o recurso levado a novo julgamento. A princípio, vê-se que o voto não está em sintonia com o relatório e ementa. Há necessidade de vir aos autos informações a respeito. Assim, esclareça a Assessora Chefe qual foi a minuta de voto disponibilizada aos eminentes pares antes do julgamento e porque na confecção do acórdão foi incluído voto deste Relator diverso da minuta preparada para os presentes autos. Informar, também, se houve alguma falha no PJe que tenha levado a esse erro, juntando, se o caso, informação do Setor de Informática. Por intermédio da peça de ID 41810852, a requerida ONDREPSB – SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA LTDA. requereu a declaração de suspeição deste Relator, invocando o artigo 146 do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 312 e seguintes do RITJDFT. Os motivos enumerados para ocorrência de suspeição de magistrado estão contidos no artigo 145 do CPC. Revejam-se: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Sobre o rito da exceção de suspeição de desembargador, incidem as regras contidas no Regimento Interno desta egrégia Corte, que seguem transcritas: Art. 312. Os desembargadores declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei. § 1o A declaração será feita por escrito pelo relator e pelo revisor; nos demais casos será feita verbalmente e constará da ata de julgamento. § 2o Se a causa do impedimento ou da suspeição estiver anotada na capa dos autos, constará da papeleta de julgamento e o presidente do órgão julgador a declarará quando chamar o processo a julgamento. Art. 313. A arguição de impedimento ou de suspeição suspenderá o processo até o julgamento do incidente. Parágrafo único. Os autos da exceção ou do incidente serão apensados aos autos do processo originário. Art. 314. A arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 (quinze) dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição. Art. 315. A arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. Parágrafo único. Quando exigido por lei, a petição será assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais. Art. 316. Autuada a petição, os autos serão remetidos ao magistrado apontado como impedido ou suspeito. § 1o Se não admitir o impedimento ou a suspeição, o magistrado oferecerá resposta em 15 (quinze) dias. § 2o Admitido o impedimento ou a suspeição: I - pelo relator, o feito será redistribuído; II - pelo revisor, os autos serão enviados ao desembargador que lhe suceder no órgão julgador. Art. 317. Na hipótese do § 1o do artigo anterior, finda a instrução, os autos serão conclusos ao relator, que disporá do prazo de 10 (dez) dias para apresentar o processo para julgamento em mesa, sem a presença do magistrado arguido. Trata-se de erro grosseiro fundamentar requerimento em artigos do Regimento Interno do TJDFT e não dirigir o pedido ao órgão competente. Como não é caso de envio dos autos ao órgão julgador indicado no Regimento, a solução mais adequada é determinar o desentranhamento da peça em que se opôs a aludida exceção e dos anexos que a instruem. Assim, determino o imediato desentranhamento, antes da publicação, da referida peça e seus anexos. Manifeste-se a apelada a respeito dos embargos de declaração. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador